Tribunal: TJDFT
Processo: 0725583-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Considerando ter o autor se insurgido na presente demanda contra possível preterição na ordem de nomeação para o cargo ao qual concorreu durante a validade do concurso, não prospera a alegação por perda superveniente de objeto, porquanto a privatização foi formalizada em momento posterior e não há notícia de eventual prescrição. Preliminar de perda de objeto rejeitada.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pelo recorrente foram devidamente apreciadas pelo colegiado, o qual concluiu não ter candidato embargante direito subjetivo à nomeação para o cargo a que concorreu, notadamente porque aprovado fora do número de vagas previstas no edital do certame.
4. Além disso, foi expressamente consignada no acórdão objurgado a inviabilidade de se presumir a ilicitude das contratações empreendidas pela apelada/embargada com pessoas jurídicas para atendimento a serviços específicos e por tempo determinado, mesmo que digam respeito a atividades-fim, apenas por haver sido celebrado termo de ajustamento de conduta em ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho, porque referido ajuste não obsta a celebração de contratos para atendimento de demandas específicas e por tempo certo da recorrida.
5. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.